Tribunal: TJPA
Processo: 0803149-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803149-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LYGIA BASTOS VELOSO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
embargos de declaração nO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE ADEQUAM ÀS HIPÓTESES LEGAIS PERTINENTES AO USO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Eva do Amaral Coelho (Convocada).

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
embargos de declaração nO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
contra o acórdão constante no id. 4646784, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
. PEDIDO VISANDO À NULIDADE DE ATO DECORRENTE DE INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA NEGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA À COMUNA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. NÃO OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, a embargante (id. 4844645) alega que o acórdão embargado padece de obscuridades a serem sanadas, elencando-as:

1.

Validade e extensão da prova: diz que há prova documental no sentido de que a intimação foi entregue no dia 13.11.2018, quando a embargante não mais exercia suas atividades profissionais no local desde 03.08.2018. Destaca que o novo titular do Cartório assumiu em 06.08.2018, havendo provas nos autos de que a pessoa intimada foi a Sra. Kenia Martins, tabeliã de outro tabelionato.

Fala que não se aplica ao caso concreto a teoria da aparência, conforme aduz, requerendo que haja esclarecimento acerca da compreensão jurídica quanto à validade da intimação realizada em endereço que já não era o seu.

2.

Aplicação do art. 62 a Lei Municipal nº 7.056/77: quando a esse artigo, esclarece que, apesar de constar que é dever do contribuinte comunicar a cessação a atividade à repartição fiscal competente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do fato, não há sanção pelo seu descumprimento, embora seja um ilícito administrativo passível de multa.

Nesse ponto, aduz que as presunções são sempre legais, e que não há registro de aplicação ao caso concreto.

Requer esclarecimento a respeito de que o art. 62, uma vez descumprido, valida a intimação realizada no endereço desatualizado, ainda que não haja tal previsão.

3.

Aplicação do art. 206 da Lei Municipal nº 7.056/77: alega que esse artigo dispõe que a intimação será feita pelo servidor competente e comprovada com assinatura do intimado ou de proposto seu ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem fizer a intimação, sendo que, no caso concreto, a intimação é de terceiro não vinculado.

Roga pelo esclarecimento do porquê essa disposição não ter sido considerada no caso concreto.

4.

Manifestação sobre os demais pontos: requer a manifestação sobre os demais dispositivos suscitados nos autos, citando: arts. 206 e 214, III, da Lei Municipal de Belém nº 7.056/1977; arts. 2º, parágrafo único, inciso IX e 3º, II, da Lei 9.784/99, dos arts. 23 e 59, II, do Decreto nº 70.235/72.

Pugna
pelo provimento do presente recurso, a fim de serem sanados os vícios apontados.

Contrarrazões (id. 4907472) defendendo o não cabimento do recurso.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Com efeito, a recorrente alega a existência de obscuridades no julgado, pois teria sido considerada intimada na esfera administrativa em endereço no qual não mais exercia suas atividades profissionais, sendo, portanto, nulo de pleno direito referido ato.

Todavia, em que pese o esforço argumentativo despendido pela embargante, entendo que não há o que ser reparado no acórdão impugnado, vez que a conclusão nele posta seguiu o disposto no ordenamento jurídico e jurisprudencial, que, na espécie, referenda o entendimento de que era dever da ora recorrente atualizar seu cadastro existente no fisco municipal, de acordo com os termos do art. 62 da Lei Municipal nº 7.05677.

Dessa maneira, mostra-se desarrazoado alegar a nulidade ao ato intimatório procedido pelo embargado, que tão somente deu seguimento a procedimento administrativo com base nas informações existentes em seus cadastros não atualizados pela embargante.

A embargante, aliás, não desconhece o teor do comando legal que expressa ser dever do contribuinte manter atualizadas as informações cadastrais junto ao fisco municipal, porém valendo-se de vertente interpretativa favorável à tese que defende, expõe razões no sentido da não aplicabilidade da norma, o que não se divisa pertinente.

Ocorre que se é dever do contribuinte o cumprimento da determinação visando à atualização do cadastro a que nos reportamos antes, não cumprido esse comando, a consequência lógica é considerar válida a intimação realizada no endereço constante do registro existente na municipalidade, na linha, aliás, de precedente oriundo do STJ, intérprete máximo de toda a nossa legislação infraconstitucional, “verbis”:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.602.112 – PE

(2016/0134328-1)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

RECORRENTE: JOSE SOUZA SOARES

ADVOGADO: MINARTE FIGUEIREDO

BARBOSA FILHO - PE027171

RECORRIDO: FAZENDA NACIONAL

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso especial interposto por

José Souza Soares, com amparo nas alíneas

"a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo TRF 5ª Região assim ementado (e-STJ, fls. 1.330-1.331):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO.

DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SOUZA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante, que pretendia a nulidade do lançamento do crédito tributário com base no fato de que jamais fora intimado pessoalmente acerca do procedimento administrativo, sendo-lhe retirado o direito ao contraditório.

2. Nas razões recursais, aponta o agravante, em síntese, que, da análise do procedimento administrativo que originou o débito, percebe-se que a intimação nº. 34/2014/IRF/PLA/PE/SORAC, relativa à comunicação do Acórdão nº. 11-42.121 - 1ª Turma da DRJ/REC que julgou improcedente a impugnação do agravante, foi recebida por terceiro, ou seja, não foi efetivada a intimação pessoal do recorrente, devendo ser considerada nula de pleno direito tal intimação e, em consequência, todos os atos processuais seguintes.

3.
Primeiramente, a despeito de a intimação nº. 34/2014/IRF/PLA/PE/SORAC, relativa à comunicação do Acórdão nº. 11-42.121 da 1ª Turma da DRJ/REC, ter supostamente sido recebida por terceira pessoa que não a devedora, ]]ora agravante, é fato que esta já havia sido notificada anteriormente do lançamento do crédito tributário em questão no endereço indicado e que, inicialmente, teve, sim, oportunizado o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

4. Assim, descabe cogitar-se da nulidade do procedimento administrativo com base na alegação de que agora, em face do julgamento do recurso pela DRJ/REC, houve a ausência de intimação pessoal da recorrente, pois alega ter sido esta efetivada no nome da Sra. Genilda deSouza Alves, pessoa estranha à lide.

5. Ora, em verdade, conquanto o nome desse terceiro conste do verso do Aviso de Recebimento (AR), o fato é que a notificação a respeito do referido julgamento administrativo foi direcionada ao endereço utilizado para a comunicação inicialmente realizada à agravante, razão pela qual é de se presumir que houve a regular ciência da decisão administrativa ora discutida.

6. Agravo de instrumento desprovido.

Os embargos de declaração opostos pelo contribuinte foram rejeitados.

Em suas razões, o recorrente levanta prefacial de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, acusando omissão quanto à alegada inaplicabilidade da teoria da aparência em se tratando de pessoa física.

No mérito, aponta violação dos mesmos dispositivos considerados suprimidos, invocando também o enunciado da Súmula 392/STJ.

Sustenta, em síntese, "a impossibilidade de aplicação da 'teoria da aparência' e, em consequência, defende que a intimação, ainda que enviada para o seu endereço, porém recebida por terceiro estranho ao processo administrativo, não pode ser considerada válida, devendo ser considerada nula de pleno direito tal intimação" (e-STJ, fl. 1.374).

Assevera que, "por culpa exclusiva da ora Recorrida, o ora Recorrente jamais foi intimado pessoalmente, tampouco lhe foi oportunizado o direito de recorrer do julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil, vindo somente tomar ciência do acórdão quando do ajuizamento da execução fiscal, maculando desta forma o texto constitucional (porquanto é direito constitucional a ampla defesa na esfera administrativa) e a própria higidez do crédito exequendo" (e-STJ, fl. 1.376).

Colaciona diversos precedentes com o fito de caracterizar o dissídio jurisprudencial proposto.

Sem contrarrazões recursais.

Admitido o recurso especial na origem (e-STJ, fl. 1.453), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

Quanto à preliminar, não há se falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem, como se verifica no presente caso, se pronuncia de forma clara e objetiva sobre a questão posta nos autos, tendo o decisório se mostrado suficientemente fundamentado para embasar a decisão.

Assim, não prospera a pretensão de nulidade do aresto por omissão.

Com relação ao mérito propriamente, verifica-se que o recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade, porquanto se observa argumento exarado no aresto combatido que não foi objeto de impugnação específica pelo recorrente, concernente ao fato de que o devedor já havia sido notificado anteriormente do lançamento do crédito tributário em questão, no endereço indicado, tendo sido oportunizado o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto, a insurgência encontra o óbice da Súmula 283/STF, visto que subsiste fundamento incólume ao recurso da União.

A respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PELO ESTADO. ALERGIA À LACTOSE. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS PARA SUSTENTAR A PRETENSÃO INICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...] 3. Ausente a impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, o recurso especial não merece ser conhecido, por lhe faltar interesse recursal. Inteligência da Súmula 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.

[...] 5. Recurso especial não conhecido.

(REsp 1.367.651/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 3/12/2013) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ e a Súmula 568/STJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 24 de maio de 2019.

Ministro Og Fernandes

Relator

(Ministro OG FERNANDES, 29/05/2019) (grifei)

Portanto, com base nessa contextualização, entendo que não há falar na prática de ato nulo, com violação do comando constitucional inseto no art. 5º, LIV e LV.

Em relação a arguição de haver necessidade de explicação do porquê da não aplicação do
art. 206 da Lei Municipal nº 7.056/77, deve ser frisado que o julgamento estava adstrito às matérias elencadas na petição recursal (art. 492 do CPC), sendo a formação do convencimento e a fundamentação do julgador livres, não havendo necessidade de explicar o motivo pelo qual deixou de utilizar no seu arrazoado uma norma específica, sendo suficiente apresentar as razões capazes de infirmar aquelas apresentadas pela parte (CPC, art. 489, § 1º, inciso IV).

Por último, no que tange ao prequestionamento das matérias discutidas de índole constitucional e infraconstitucional, com a nova roupagem advinda da vigência do CPC atual, tem-se que os dispositivos discutidos se encontram incluídos implicitamente no acórdão, na forma do que reza o art. 1.025 do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

MAJORO
os honorários advocatícios para o importe de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/07/2021